Tribunal: TJBA
Processo: 8074336-44.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8074336-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JANDISON DOS SANTOS SANTIAGO DE LIMA

Advogado(s)
:
AILTON SOUZA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA.
AÇÃO PENAL AINDA NÃO DEFLAGRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva e concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, incluindo monitoramento eletrônico.

2. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a gravidade do delito de roubo praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, é suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, diante da ausência de descumprimento das cautelares impostas e inexistência de fatos contemporâneos.

III. Razões de decidir

4.
A prisão preventiva exige demonstração de risco atual e concreto (
periculum libertatis
), em conformidade com o princípio da contemporaneidade.

5. Passados mais de cinco meses desde a concessão da liberdade provisória, não há nos autos notícia de descumprimento das cautelares nem de fatos novos que autorizem a custódia preventiva, ou mesmo ação penal deflagrada em desfavor do inculpado.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma a necessidade de contemporaneidade do risco para justificar medidas cautelares restritivas de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decretação ou manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de risco atual e concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A ausência de fatos contemporâneos e o cumprimento regular de medidas cautelares inviabilizam a decretação da prisão preventiva, especialmente quando há excesso na deflagração da correspondente ação penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312, § 2º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 179.161/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; TJBA, HC nº 8018208-41.2024.8.05.0000, Rel. Dra. Nartir Dantas Weber, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, j. 09.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8074336-44.2025.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, sendo o recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e recorrido Jandison dos Santos Santiago de Lima.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.